Tribunal: TJDFT
Processo: 0002011-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEI No 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAJORANTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA MAIS GRAVOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONCERNENTE AO CONCURSO DE PESSOAS CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado que o réu utilizou arma branca durante a empreitada criminosa.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (29/05/2019), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Assim, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não mais deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo STF, haja vista a novatio legis in mellius.
4. Segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.
5. Tendo em vista que, no caso em análise, a causa de aumento do delito de roubo relativa ao emprego de arma branca foi afastada, a majorante do concurso de pessoas deve ser deslocada para a terceira fase da dosimetria da pena, em vez de na primeira, não havendo que se falar em reformatio in pejus, em especial, porque a sanção imposta ao réu não foi alterada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso I, do CP, na redação anterior à Lei no 13.654/2018), deslocar a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) para a terceira fase da dosimetria da reprimenda e manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem alteração do quantitativo de pena.